Tribunal: TJDFT
Processo: 0756169-19.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DESIGNAÇÃO DA DATA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSENTE INTIMAÇÃO DA REQUERENTE OU DE SEU PATRONO (DEFENSORIA PÚBLICA). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA

I. É certo que, no microssistema dos Juizados Especiais, a ausência imotivada da parte autora à audiência justificaria a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o disposto no art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95.

II. No entanto, no caso concreto, é de se dar provimento ao recurso (Lei n. 9099/95, Ar. 6o), para se permitir o prosseguimento do processo, porquanto a requerente somente foi intimada (por meio da Defensoria Pública) da decisão que converteu o julgamento em diligência, com determinação de designação de data para a audiência de instrução e julgamento. No ponto, adveio, inclusive indicação do rol de testemunhas (Id 15462428), entretanto não consta intimação das partes nem de seus patronos acerca da data designada para a sessão instrutória (18.2.2020), mas tão somente expedição de mandado para as testemunhas (Id 15462539/40).

III. Patente a ofensa ao processo legal e o prejuízo processual à recorrente, é de se acolher a alegação recursal de nulidade processual da sentença extintiva (ora revista).

IV. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular processamento. Sem custas nem honorários, à míngua de recorrente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55)